Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717470-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE ASSIS CAEIRO DECISÃO O DISTRITO FEDERAL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 203, §2o, 487, inciso II, 1.015, inciso II, 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 219, §1o, do CPC/1973 e 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação anterior à alteração promovida pela Lei Complementar 118/2025. Aduz o recorrente que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas em relação à inadmissibilidade do recurso, bem como a efetiva interrupção do prazo prescricional originário pela citação editalícia efetuada. Sustenta que o acórdão recorrido conheceu de recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, além de ter promovido julgamento em superação de instância. Alega que houve a interrupção da prescrição originária pela citação editalícia. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. INCIDÊNCIA DA REGRA ORIGINAL DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. DEMORA EM PROMOVER A CITAÇÃO PESSOAL. NÃO EVIDENCIADA "CULPA" DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA DA ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSOLIDADA. I. O Código Tributário dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No caso concreto, a ordem de citação do executado foi expedida em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/05. Prevalece, portanto, a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, da Lei 5.172/1966, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado. II. Constatada que a demora na citação da parte executada não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o próprio Distrito Federal não atuou com o afinco esperado, tem-se por inaplicável o artigo 240, § 3o do Código de Processo Civil e a não prevalência do Enunciado Sumular no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. III. Decorrido mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário (1997), sem que o executado tenha sido pessoalmente citado (citação editalícia somente em 2004), consumada está a prescrição executiva quinquenal. IV. Agravo conhecido e provido. (ID 62126499). Em uma análise perfunctória, reputo ausente o periculum in mora, uma vez que a parte recorrente não indicou, em suas razões recursais, qualquer elemento que evidencie o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao que consta dos autos, não há penhora a ser liberada. Pelo contrário, o processo estava suspenso por decisão do juízo de origem em razão da não localização de bens passíveis de penhora. Além disso, caso o recurso tenha êxito, o recorrente poderá buscar a satisfação de seu crédito tributário. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente o perigo da demora, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007